Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710253-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DIMARIA BRITO DA SILVA NUNES D E S P A C H O Consta dos autos informação de que a liminar foi cumprida (Id 92078820, do processo de referência). Nesse contexto, INTIME-SE a Agravante para informar se persiste seu interesse no julgamento deste Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2021, 14:52:27. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator